Tribunal: TJSP
Processo: 1519985-12.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519985-12.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir as penas a 1 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, mantida, no mais,
a r. sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519985-12.2019.8.26.0228 -Voto no 34.113
2
Apelação Criminal com Revisão no 1519985-12.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.113
Apelação criminal
Furto qualificado tentado praticado
durante o repouso noturno
Sentença condenatória

Pretendida a redução das penas-base, a compensação
entre a atenuante da confissão e a agravante da
reincidência, o afastamento da causa de aumento do
repouso noturno e a redução máxima das penas pela
tentativa

Admissibilidade
parcial

Materialidade,
autoria e qualificadora do rompimento de obstáculo
suficientemente demonstradas Réu confesso Palavras
do representante da vítima e do guarda municipal assaz
importantes
e
valiosas
na
apuração
dos
fatos

Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Penas-base reduzidas

Compensação parcial entre a confissão e as reincidências
Mantido o aumento pelo repouso noturno
Subtração
efetuada durante o horário de recolhimento e menor
movimentação social, período em que normalmente se
reduz a vigilância sobre os bens, a justificar a incidência
do gravame previsto pelo legislador Causa de aumento,
ademais, não restrita aos casos de furtos em residências
Regime
prisional
semiaberto
inalterado,
mercê
da
reincidência. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519985-12.2019.8.26.0228 -Voto no 34.113
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Anderson Alves da Silva, por infração ao artigo 155,
parágrafos 1o e 4o, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, foi condenado às penas de 2 (dois) anos, 9 (nove)
meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12
(doze) dias-multa, à razão unitária mínima.
Inconformado, recorre, postulando a redução
das penas-base, a compensação entre a atenuante da confissão e a
agravante da reincidência, o afastamento da causa de aumento pelo
repouso noturno, sob o argumento de que somente incidiria sobre o furto
simples ou porque o delito ocorreu em estabelecimento comercial, e a
redução máxima das penas pela tentativa.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento, a fim de que as
sanções sejam reduzidas na fração máxima prevista pela tentativa.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento,
registrando-se, desde logo, que a condenação foi a solução mais
adequada ao caso, a cujo respeito a Defesa sequer se insurge.
Com efeito, a materialidade e a autoria do delito
apresentam-se cumpridamente demonstradas, não apenas pelos autos
de prisão em flagrante (fls. 4/9), de exibição e apreensão (fls. 16/17) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519985-12.2019.8.26.0228 -Voto no 34.113
4
laudo pericial (fls. 83/101), que constatou o rompimento de obstáculo,
senão também pela prova oral amealhada nos autos (fls. 6, 7, 8 e mídia
audiovisual), tanto que o sentenciado não se insurgiu contra a
condenação, mas tão-somente em relação à dosimetria da pena, como
visto. E, nessa esteira, observe-se que o representante da vítima relatou
a ocorrência da tentativa de furto por dois indivíduos, um dos quais
conseguiu fugir, na empresa em que trabalhava como vigilante, durante
a madrugada, de onde, após o arrombamento de uma porta, os
furtadores já haviam separado objetos para a subtração, tudo
confirmado, judicialmente, por um dos guardas municipais responsáveis
pela diligência, o qual narrou que foi acionado pelo vigilante da empresa
em razão da ocorrência do delito, tendo surpreendido o acusado numa
sala dentro da empresa, com fiações e ferramentas separadas.
Nesse contexto, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Não resta dúvida, também, de que ação do
furtador circunscreveu-se mesmo aos lindes da tentativa e a redução da
pena em 1/2 (metade), pelo razoável iter criminis percorrido, mostra-se
de todo adequada, pois o réu invadiu o estabelecimento comercial,
arrombou uma das portas, separou objetos para a subtração e, somente
em razão da pronta intervenção do vigilante e, posteriormente, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519985-12.2019.8.26.0228 -Voto no 34.113
5
guardas municipais, não conseguiu a consumação do delito.
Passa-se, então, ao exame das reprimendas.
As básicas foram fixadas em 1/6 (um sexto)
acima dos mínimos legais, pelos maus antecedentes (processo no
0042033-98.2013.8.26.0050 - fl. 28) e, mais 1/3 (um terço) “porque o
réu cumpria suas penas em regime aberto, estava em liberdade há
poucos meses, quando voltou a delinquir, demonstrando, com isso,
personalidade e comportamento social inadequados” (fl. 121).
No tocante aos maus antecedentes, não há
como se afastar a elevação, como quer a Defesa, uma vez que o fato de
o processo mencionado indicar reincidência, não impede que seja
utilizado na primeira fase da dosimetria, como fez a douta magistrada.
Contudo, a argumentação de que o réu possui
personalidade e conduta social inadequadas por praticar novo delito
durante o cumprimento de pena no regime aberto não justifica a segunda
elevação, sobretudo porque a incidência dos maus antecedentes, já
utilizada para o acréscimo inicial, também diz sobre a personalidade
desvirtuada do acusado.
Portanto, mantém-se apenas a elevação de 1/6
(um sexto) nas penas-bases, em razão da incidência dos maus
antecedentes.
Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519985-12.2019.8.26.0228 -Voto no 34.113
6
confissão como circunstância atenuante, ainda que parcial, como almeja
a Defesa, devendo ser compensada com a agravante da reincidência,
uma vez que foi utilizada para formar o convencimento da MMa. Juíza
sentenciante, consoante a orientação firmada na Súmula no 545 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código
Penal”.
Por outro lado, a despeito de ter se configurado
a atenuante da confissão espontânea, esta não poderá ser compensada
integralmente com a recidiva, uma vez que, não bastasse a presença de
duas condenações anteriores a gerar reincidência, uma delas é específica
(certidões de fls. 30 e 30/31), consoante o entendimento desta 13a
Câmara Criminal. Nesse contexto, aplica-se a elevação de 1/4 (um
quarto), fração mais adequada ao caso concreto.
Neste sentido, aliás, recente decisão do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Apenas
nos
casos
de
multirreincidência
ou
reincidência específica é feita a ressalva de não
haver a compensação integral, exatamente em função do
princípio
da
individualização
da
pena
e
da
proporcionalidade, o que não é o caso dos autos.”1
1 - STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0190621-9,
julgado em 19/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519985-12.2019.8.26.0228 -Voto no 34.113
7
Na terceira etapa, as penas foram elevadas de
1/3 (um terço), mercê da causa de aumento do repouso noturno.
Impende consignar que, no caso sub examine,
revela-se inviável a exclusão da referida causa de aumento, uma vez que
a tentativa de furto ocorreu durante a noite, período este de maior
recolhimento e menor movimentação social, diminuindo a vigilância sobre
os bens, a facilitar a prática da subtração.
Essa, aliás, foi a razão pela qual o legislador
previu a necessidade de aumento da pena em tais circunstâncias, como
bem delimitado na Exposição de Motivos do Código Penal, in verbis:
“56. [...] É prevista como agravante especial do
furto a circunstância de ter sido o crime praticado
“durante o período do sossego noturno” [...].” (g.n.)
Nessa
conformidade,
Magalhães
Noronha
leciona que “período de sossego noturno” é o tempo em que a vida
das cidades e dos campos desaparece, em que seus habitantes se
retiram, e as ruas e estradas se despovoam, facilitando essas
circunstâncias a prática do crime. Seja ou não habitada a
casa, estejam ou não seus moradores dormindo, cabe a majoração
se o crime ocorreu naquele período”.2
Assim, em se considerando que o crime ocorreu
durante a madrugada (fl. 11), é indubitável que a tentativa de subtração
2 - Código Penal brasileiro comentado, v. 5. 1a parte, p. 107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519985-12.2019.8.26.0228 -Voto no 34.113
8
perpetrada pelo apelante ocorreu “durante o repouso noturno”, a roborar
a necessidade de manutenção da respectiva causa de aumento.
Nem
se
olvide,
ainda,
que
inexiste
incompatibilidade entre a referida majorante e a figura do furto
qualificado, como tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO
PELO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO
NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA
CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ao contrário do afirmado,
a decisão agravada está sim em absoluta consonância
com a linha de raciocínio desenvolvida por esta Corte
na apreciação do recurso especial representativo da
controvérsia 1.193.194/MG, ocasião em que se decidiu
pela compatibilidade do privilégio do art. 155, § 2o,
do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto
qualificado.
2.
Desse
modo,
seguindo,
mutatis
mutandi, a linha do raciocínio jurídico adotado por
este Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema
Corte, verifica-se não haver, também nesta hipótese,
incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa
de aumento relativa ao seu cometimento no período
noturno. 3. Assim, à míngua de argumentos robustos o
bastante para superar os fundamentos da decisão
agravada, mantenho-a incólume pelos seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519985-12.2019.8.26.0228 -Voto no 34.113
9
termos. 4. Agravo regimental improvido”.3
Impende consignar, ainda, que, ao contrário do
que sustenta a defesa, referida causa de aumento não tem aplicação
restrita às residências.
Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
CRIMINAL. RESP. FURTO. DELITO COMETIDO À NOITE,
EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FECHADO. IRRELEVÂNCIA
PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO RELATIVA
AO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para
a incidência da causa especial de aumento prevista no
§ 1o do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a
infração ocorra durante o repouso noturno, período
de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e
veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime
tenha sido cometido em estabelecimento comercial que
se encontrava fechado. Precedentes. Acórdão recorrido
que deve ser reformado, a fim de que seja
restabelecida a sentença monocrática, no tocante ao
reconhecimento
da
causa
de
aumento
de
pena
prevista no
§
1.o,
do
art. 155 do Código
Penal.
Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do
3 - AgRg no AREsp 741.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2015,
DJe 14/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519985-12.2019.8.26.0228 -Voto no 34.113
10
relator.4
Portanto, impossível o afastamento da causa de
aumento do repouso noturno.
Por derradeiro, pela tentativa, as penas foram
reduzidas de 1/2 (metade), fração ora mantida, como visto alhures,
ficando as penas definitivamente reestimadas em 1 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, no mínimo legal.
De outro lado, no tocante ao regime prisional,
a despeito da pena estabelecida, não superior a quatro anos, será
mantido
o
regime
inicial semiaberto, sobretudo em razão das
condenações precedentes, a indicar que as punições anteriores
experimentadas pelo acusado não lhe proporcionaram a necessária
conscientização, de nada valendo, portanto, a prevenção especial, sem
nenhum efeito intimidativo no caso concreto, a fazer despontar a
periculosidade do agente e a recomendar, de conseguinte, a imposição
de regime diverso do aberto para o início do desconto da reprimenda
corporal, como sinal de maior reprovabilidade de sua repetida conduta.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para reduzir as penas a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito
4 STJ 5a T Resp 1.191.065/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, julg. 17.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519985-12.2019.8.26.0228 -Voto no 34.113
11
de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator